Tribunal: TJSP
Processo: 2034831-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, salientando

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Ré contra decisão que deferiu a tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto ao não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, salientando a não previsão de cobertura de home care e a não obrigatoriedade de fornecimento de insumos e equipamentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da beneficiária, bem como a necessidade imediata de fornecimento do tratamento pleiteado em regime Home Care por conta da situação fática apresentada. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 90 do E. TJSP. 6. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.
Tese de Julgamento: "De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado".